Tribunal: TJPA
Processo: 0804694-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804694-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: KEYSE RAYANE BORGES CUNHA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crime do art. 157, §2, inciso II do CP. alegado excesso de prazo para formação da culpa. serôdia superada. prolação da sentença penal condenatória, em 22/06/2020, a qual negou o direito da ré recorrer em liberdade, ressalvando que a custódia da coacta deve ser adequada ao regime de cumprimento da pena imposto no édito condenatório. alegação de desnecessidade da medida extrema. improcedência. ré que permaneceu segregada durante toda a instrução criminal. fundamentação idônea do decreto preventivo e do
decisum
que manteve a custódia. persistência dos requisitos autorizadores previstos no art.312 do cpp. necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal diante da gravidade concreta do crime e periculosidade da coacta.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

In casu
,
segundo informações prestadas pelo juízo a quo, houve a superveniência da sentença penal condenatória, prolatada no dia 22/06/2020, condenando a paciente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, vez que persistem os motivos autorizadores da custódia cautelar, ressalvando, o magistrado, que a condenada não pode, no entanto, ser mantida em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença.

2.

Assim sendo, a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada com a prolação do édito penal condenatório, tendo, inclusive, sido expedida a respectiva guia de recolhimento provisória.

3.

Verifica-se que a ré permaneceu segregada durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juiz entendeu que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos da custódia, quais sejam a gravidade concreta do crime e periculosidade da coacta, por entender que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, e a fim de se evitar a prática de novos crimes.

4.

Vale ressaltar que o juízo singular, ao negar o direito da ré de apelar em liberdade, ressalvou que a custódia cautelar deve ser mantida desde que adequada ao regime imposto na sentença, qual seja o semiaberto, em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria.

5.

Vale ressaltar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, bem demonstradas no presente caso.

6.

Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

7.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula 08 do TJPA).

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a Ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido
pel
a
Exma.
Desa. Vânia Fortes Bitar
.

Belém, 30 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente

KEYSE RAYANE BORGES CUNHA,

denunciada pela suposta prática do delito previsto no
art. 157, §2, inciso II do CP
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança.

Sustenta, o impetrante, que a paciente se encontra presa preventivamente há quase 08 (oito) meses. Relata que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21/01/2020 não se realizou em razão do não comparecimento da ré, diante da ausência de viatura para o seu deslocamento, conforme informado pela SUSIPE. Informa que a audiência foi redesignada para o dia 25/03, no entanto, não ocorreu em virtude do estado de pandemia do novo Coronavírus, tendo que ser novamente adiada. Alega, em suma, constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que até a presente data não foi realizada a audiência de instrução e julgamento, além da desnecessidade da medida extrema.
Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que cesse a coação ilegal imposta ao paciente e seja revogada a sua prisão preventiva por excesso de prazo e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento da Ordem e, nesta parte, pela sua denegação. É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que a paciente juntamente com Genivaldo Correa da Silva, “na data de 25/09/2019, por volta das 21horas, na Av. Nazareno Ferreira, neste município, empregando de grave ameaça, utilizando-se de arma branca, roubaram um aparelho celular Sansung J2 Prime e mais a quantia de R$100,00 da vítima DENISSON SILVA DA SILVA. Segue narrando a denúncia, que os acusados solicitaram os serviços de mototáxi da vítima, e chegando em certo ponto a acusada colocou uma faca no pescoço da vítima anunciando o assalto, enquanto o acusado encostava uma faca na barriga da vítima, que após o assalto os acusados empreenderam fuga, sendo a acusada, KEYSE, perseguida e detida pela vítima e por populares, à qual ainda estava na posse do celular da vítima. A medida de prisão preventiva fora determinada após homologação do flagrante e conversão, sendo então mantida após sucessivos pedidos da defesa em razão da necessidade de garantia da ordem pública, ante a premeditação e violência empregada na conduta”. Adveio a prolação da sentença, em 22/06/2020, condenando a coacta pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Eis a suma dos fatos
.

Cinge-se a presente impetração em face de suposto
constrangimento ilegal no
status libertatis
do paciente, alegando, em suma: excesso de prazo para formação da culpa; desnecessidade da medida extrema e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Observa-se,
in casu
, segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, a superveniência da sentença penal condenatória, prolatada no dia 22/06/2020, condenando a paciente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, vez que persistem os motivos autorizadores da custódia cautelar, ressaltando o magistrado que a condenada não pode, no entanto, ser mantida em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença.

Assim sendo, a alegação de
excesso de prazo
para a formação da culpa resta superada com a prolação do édito penal condenatório, tendo, inclusive, sido expedida a
respectiva guia de recolhimento provisória
.

No que concerne à alegação de desnecessidade da medida extrema,
verifica-se que a ré permaneceu segregada durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juiz entendeu que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos da custódia, quais sejam a gravidade concreta do crime e periculosidade real da coacta, vez que restou configurada a reiteração delitiva, já que o coacto fora anteriormente condenado pela prática do mesmo crime, qual seja tráfico de drogas,

razão pela qual manteve a sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, e a fim de se evitar a prática de novos crimes. Considerou, ainda, a reafirmação da necessidade de manutenção da custódia, ante a ultimação da instrução probatória com a confirmação da culpa da ré para assegurar a aplicação da lei penal.

Vale ressaltar que o juízo singular, ao negar o direito da ré de recorrer em liberdade, ressalvou que a custódia cautelar deve ser mantida desde que adequada ao regime imposto na sentença, qual seja o semiaberto, em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria, dispondo
in verbis
: “
NEGO à condenada o direito de apelar em liberdade, não podendo, no entanto, a condenada ser mantida em regime mais gravoso do que aquele fixado na presente sentença”.

Constata-se, dessa forma, que a fundamentação declinada no édito condenatório para manter a prisão cautelar se mostrou idônea, necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, bem demonstradas no presente caso.

Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula 08 do TJPA).

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 28 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/07/2020